Tribunal: TJDFT
Processo: 0712517-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por Charles Batista de Brito Rodrigues objetivando a cassação da sentença que, na ação de conhecimento movida pelo apelante em desfavor da Clínica Villas Boas S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, porquanto ausentes os requisitos que dão ensejo à responsabilidade civil, em especial o nexo de causalidade. Em suas razões (Id 40702916), o apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o fato de o juízo de origem haver prolatado a sentença exclusivamente com base na prova documental, sem antes oportunizar a produção de outras provas. Devidamente intimada, a ré apresentou contrarrazões ao recurso (Id 40702924), argumentado, inicialmente, que o apelante copiou os exatos termos do agravo de instrumento interposto pela contraparte. Nesse sentido, pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação. Outrossim, caso seja conhecida, requer o seu não provimento, a fim de que se mantenha incólume a sentença impugnada. Nos termos de despacho de Id 41294170, determinei a intimação do apelante, para manifestação acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões, bem como do advogado subscritor do apelo, sobre eventual inobservância do art. art. 34, V, da Lei 8.906/1994. O prazo, contudo, transcorreu sem qualquer manifestação, conforme certificado (Id 41690682). Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante. É o sucinto relatório. Decido. Da análise das razões recursais, constata-se que o apelante não impugnou as razões de decidir do magistrado sentenciante, copiando ipis litteris os termos do agravo de instrumento produzido pelo patrono da ré. Referido agravo de instrumento, ao que tudo indica, visava atacar a decisão de Id 40702905, na qual o juízo a quo consignou que a solução da controvérsia não demandava a produção de outras provas, determinado a conclusão para sentença. Assim, a ré juntou, provavelmente por equívoco, as razões do agravo de instrumento de Id 40702909 aos presentes autos, sendo essa a possível explicação para o mencionado agravo não ter sido localizado pelo sistema de consulta processual do sítio deste e. TJDFT (Id 40755822). Da leitura da apelação, constata-se que as razões do recurso são mera cópia das razões do agravo de instrumento elaborado pela parte contrária. A propósito, confira-se, Id 40702909 - Pág. 3/7 e Id 40702916 - Pág. 6/10. Conforme alertado pela ré, ora apelada, a desídia do advogado do autor é tão evidente que nem mesmo se deu ao trabalho de suprimir os trechos da peça que são contrários à sua principal tese, fundamentada no alegado erro de diagnóstico. Confira-se (40702916 - Pág. 7): In casu, no que se refere aos meandros da questão atinentes ao diagnóstico do apelado e posterior realização de procedimento médico, a perícia médica se faz elemento substancial para que reste esclarecido nos autos que não há que se falar em erro de diagnóstico. Observe-se, ainda, que devidamente intimidado a esclarecer o ocorrido, o advogado subscritor da apelação não se manifestou (Id 41690682). Por certo, a conduta, além de antiética, constitui infração disciplinar, nos termos do art. 34, V, da Lei 8.906/1994. Art. 34. Constitui infração disciplinar: V - assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito, ou em que não tenha colaborado; Ademais, a ausência de impugnação específica é situação que obsta o juízo positivo de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Nesse sentido, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse viés, Nelson Nery Júnior pondera que é requisito essencial (obrigatório) a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem a qual não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, devendo sua ausência impedir o conhecimento do recurso (Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181). Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Sobre essa temática, valiosas são as lições de Fredie Didier Jr: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. (DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124). Nessa senda, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, este deveria dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pela magistrada singular. No entanto, não vislumbro no bojo das razões recursais qualquer impugnação específica aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, especialmente quando o apelante promove a desídia de copiar os termos de outra peça processual elaborada pela apelada, incluindo argumentação contrária à sua própria tese. Por fim, considerando que o Julgador não é obrigado a rebater cada uma das teses levantadas pelas partes, bastando que fundamente devidamente suas razões de decidir, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, considera-se prequestionada toda matéria ventilada nestes autos, de modo a evitar a oposição de embargos declaratórios para esse fim, sendo certo que eventual manejo deste recurso poderá caracterizar intenção meramente protelatória e consequente condenação de multa, com fundamento o artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. Informações complementares. A ação foi proposta em 10/04/2022 e a sentença prolatada em 31/08/2022. O valor da causa foi estimado em R$ 40.000,00. Os honorários advocatícios foram fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante. Dispositivo. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Oficie-se à Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB-DF. Publique-se. Intimem-se.